Tribunal: TJMMG
Processo: 2000075-18.2022.9.13.0000
Classe: Agravo Regimental Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000075-18.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/11/2022 Publicação: 16/11/2022 Decisão: NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER A R. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de interno, interposto por Marcelo Henrique Mariano de Resende, com fundamento no art. 269, § único, e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em razão de seu inconformismo com a decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Disse que “o processo de perda de graduação é momento oportuno para que o representado possa demonstrar aos Senhores Desembargadores do TJM/MG que, apesar da condenação criminal que recaiu sobre si, que constitui reconhecimento judicial de conduta ilícita, com aplicação de pena superior a dois anos, este ainda possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárqu

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000075-18.2022.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 16/11/2022 Publicação: 16/11/2022 Decisão: NEGADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PARA MANTER A R. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de interno, interposto por Marcelo Henrique Mariano de Resende, com fundamento no art. 269, § único, e seguintes, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, em razão de seu inconformismo com a decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas arroladas pela defesa. Disse que “o processo de perda de graduação é momento oportuno para que o representado possa demonstrar aos Senhores Desembargadores do TJM/MG que, apesar da condenação criminal que recaiu sobre si, que constitui reconhecimento judicial de conduta ilícita, com aplicação de pena superior a dois anos, este ainda possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação, não sendo dela expurgado.” Disse, ainda, que “durante a oitiva de uma testemunha, maior possibilidade teriam as partes e o próprio Relator de avaliar a real repercussão do crime junto a sociedade e à tropa, a vida pregressa do militar, o seu alinhamento de conduta e principalmente a compatibilidade do militar ao exercício de sua função Policial Militar.” Asseverou que “o fato de não haver previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, não afasta a obrigatoriedade de seguir um rito processual previsto na legislação constitucional – Constituição Federal; e infra constitucional – Código de Processo Civil, pelo simples fato de se tratar de uma ação judicial.”. Por fim, afirmou a defesa que todas as testemunhas arroladas têm a função de atestar conduta profissional e pessoal do Representado, sendo elas importantes para demonstrar a manutenção dos requisitos profissionais e pessoais para o representado permanecer na PMMG. Pelo exposto, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, determinar a designação de audiência para oitiva do representado e das testemunhas arroladas pela defesa. É o que basta relatar. DECIDO A finalidade constitucional do processo de perda da graduação é avaliar a conveniência de se manter, nas fileiras da Corporação, o militar condenado pela prática de um crime comum ou militar, sem reanálise da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sentença condenatória transitada em julgado – seja no aspecto material ou formal –, já que esta é considerada verdade jurídica, passível de anulação somente mediante revisão criminal. Quanto a esses aspectos, a prova testemunhal pode até guardar pertinência com a questão jurídica controvertida, que constitui o objeto do processo de perda da graduação, no sentido de demonstrar, por intermédio de testemunhas, que é recomendável e possível a manutenção do militar na instituição, mas, para tanto, REITERO que a prova documental é apta para ser substituta eficiente, sem que haja, necessariamente, qualquer ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa. Destaca-se, que da simples análise dos documentos juntados aos autos, é possível extrair diversos depoimentos capazes de subsidiar a defesa do militar. Aliás, não obstante aos depoimento já constantes nos autos, na decisão objurgada determinei a abertura de prazo, sem qualquer prejuízo às partes, para que caso quisesse fossem juntadas outras provas pertinentes a defesa do representado. Veja-se: 1 - Indefiro o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pelo representado. No entanto, no prazo de 15 (quinze) dias, havendo interesse, poderá o representado trazer aos autos as declarações em sua defesa, inobstante aqueloutras já colacionadas. Assim, entendo que a decisão combatida respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Ademais, o rito deste feito especial encontra-se previsto no Regimento Interno deste Tribunal e não prevê qualquer dilação probatória, prescrevendo que, após a apresentação da defesa, os autos devem ir a julgamento. Ainda assim, dei ao representado o direito a produção de prova documental, conforme decisão destacada e transcrita acima. Destaca-se que o Tribunal Pleno já entendeu pelo indeferimento de oitivas de testemunhas em processos de Representação para Perda de Graduação, sendo, portanto, protelatório o pedido formulado pelo douto causídico. Trago, por oportuno, jurisprudência sobre o tema: REPRESENTAÇÃO P/ PERDA DA GRADUAÇÃO (PLENO) Nº 2000006-83.2022.9.13.0000/MG EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIME DE TORTURA. PRELIMINAR – OITIVA DE TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA ATRAVÉS DA JUNTADA DE DECLARAÇÕES DAS PESSOAS QUE SE PRETENDIA OUVIR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO – CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA MILITAR – SUFICIÊNCIA DA REPRIMENDA PENAL – DELITO QUE, APESAR DE GRAVE, SE REVELOU ISOLADO NA CARREIRA DOS MILITARES, QUE DEMONSTRARAM O INEQUÍVOCO REALINHAMENTO DE CONDUTA – EXTRATOS FUNCIONAIS QUE REVELAM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 INÚMERAS RECOMPENSAS NA ATIVIDADE OPERACIONAL – DECLARAÇÃO E DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SOCIAL À PERMANÊNCIA DOS MILITARES NA PMMG – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Ederson Lemos, Leandro Mendes Borges e Paibio Júnior Estevam, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de indeferimento do pedido para oitiva de testemunhas e, no mérito, por maioria de 4 votos a 2, em julgar improcedente a representação, para manter os representados na Corporação. [...] Por fim, esclareço que serão analisadas em sua inteireza todas as declarações juntadas aos autos, bem como serão analisados todos os reflexos de tais declarações na corporação e na sociedade civil, e se as mesmas denotam, ante o fato delitivo, a possibilidade de se manter, ou não, o militar na corporação. Com essas considerações, nego provimento ao presente recurso, para manter a r. decisão recorrida. Belo Horizonte, 16 de novembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator